Tribunal: TJDFT
Processo: 0702065-18.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702065-18.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu em parte a tutela antecipada para que o Distrito Federal seja compelido a submeter a parte autora aos exames de a (i) exame de tomografia computadorizada de pescoço adulto com contraste sem sedação; e (ii) exame de tomografia computadorizada do tórax adulto com contraste sem sedação, de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação. Na via do presente recurso, a agravante sustenta que foi diagnosticada com câncer de próstata e que “(...) trata-se de paciente de 71 (setenta e um) anos de idade, diagnosticada com NEOPLASIA MALIGNA DA LARINGE (CID — C32) e, atualmente, apresenta dificuldades de mobilidade, dor, desconforto, ansiedade, depressão, problemas para realizar seus cuidados pessoais e atividades usuais, conforme laudo médico anexo. De acordo com as informações do sistema SISREG anexas, as providências vindicadas deve ser realizadas com EMERGÊNCIA, tendo em vista as classificações de risco realizada pelos profissionais da SES/DF que atuam no Sistema de Regulação: VERMELHO - EMERGÊNCIA Contudo, apesar do paciente está classificado sob o risco VERMELHO – EMERGÊNCIA, no Sistema de Regulação da Secretária de Saúde do Distrito Federal, o relatório médico anexo na exordial (ID 174823537), preenchido e assinado pelo médico assistente, Dr. VICTOR OLIVEIRA ALVES – CRM/DF 21.534, o qual esclarece a importância da realização do exame pleiteado, no prazo MÁXIMO de 30 DIAS, pois o atual estado de saúde da paciente é extremamente delicado e os exames são necessários para avaliação oncológica Ademais, a médica assistente destacou que a paciente corre risco de óbito caso o tratamento não seja realizado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, bem como a nãorealização no prazo máximo estipulado acentua ou provoca SOFRIMENTO PSQUICO; DORES FÍSICAS; INCAPACIDADE LABORAL; RISCO DE DEFORMIDADE PERMANENTE: FALA. (...)” Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que os exames sejam disponibilizados pelo Distrito Federal em 15 (dez) dias. É o relato do necessário. DECIDO Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Conheço do presente recurso nos termos do art. 80, I, do RITR. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. No âmbito local, o dever do Estado em assegurar a saúde encontra assento no art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, é dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão. Não obstante, para que haja intervenção do Judiciário, deve se mostrar grave a omissão ou inércia do ente Estatal. O Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. No caso dos autos, a documentação que instrui o processo indica que o agravante está inserido em lista de regulação desde 30/05/2023, com risco vermelho – emergência. Consta do pedido médico ainda que a realização dos exames é necessária para avaliação do tratamento oncológico, havendo risco de óbito a depender do estado da doença. Além disso, o agravante possui severas dores e incapacidade laboral. Se, por um lado, o atendimento dos pacientes deve obedecer aos critérios técnicos de prioridade estabelecidos pela Central de Regulação de Leitos da Secretaria de Estado de Saúde, que dispõe de condições para avaliar o quadro do paciente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, por outro se tem o esgotamento do prazo máximo de 100 (cem) dias para exames previsto no Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que forneça ao agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, (i) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PESCOÇO ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO; e (ii) EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX ADULTO COM CONTRASTE SEM SEDAÇÃO, nos termos da prescrição médica, na rede pública de saúde ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas, conforme o menor orçamento a ser apresentado oportunamente. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se para contrarrazões. Em seguida, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 18 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora